Tribunal: TJDFT
Processo: 0054024-86.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054024-86.2012.8.07.0001 APELANTE: LUANA BARROS ROCHA APELADO: NILCIMAR COELHO DOS SANTOS, HELOISA MARIA DE PADUA PEREIRA CORREA DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Sérgio Rocha, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 03/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR